Tribunal: TJES
Processo: 0601928-78.2009.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0601928-78.2009.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: NIZETE GUIMARAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO PELA LEI MUNICIPAL N. 2.277/2005. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE NOMINAL DE VENCIMENTOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO NOMINAL GLOBAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem expôs de forma coerente e suficiente as razões de seu convencimento, cumprindo o dever constitucional imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, porquanto o ente federativo é o responsável primário e direto pela gestão da remuneração e dos proventos de seus servidores, sendo parte legítima para figurar no polo passivo em ação que visa o pagamento de diferenças de valores relativas ao período da atividade e seus reflexos na inatividade.

3. Acolhe-se a prejudicial de mérito de prescrição parcial para declarar prescritas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação (Decreto n. 20.910/1932), por se tratar de relação de trato sucessivo que não afeta o fundo de direito.

4. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração Pública, no exercício de sua prerrogativa, promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo de vantagens ou gratificações.

5. A única garantia constitucionalmente assegurada ao servidor, em caso de alteração no regime remuneratório, é a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), e não a manutenção da forma de cálculo ou do regime de composição de cada parcela em separado.

6. A Lei Municipal n. 2.277/2005, que alterou a forma de cálculo do adicional de assiduidade, passou a reger a relação jurídica a partir de sua vigência, cabendo à servidora o ônus de demonstrar, com provas concretas, que a mudança na base de cálculo resultou na redução do montante total de sua remuneração nominal, o que não foi comprovado nos autos (art. 373, I, do CPC).

7. Ausente a prova de redução da remuneração nominal da servidora após a entrada em vigor da lei nova, o pedido de pagamento de diferenças do adicional de assiduidade deve ser julgado improcedente.

8. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra a sentença de id. 16482452, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível de Conceição da Barra nos autos da ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Nizete Guimarães de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o Município ao pagamento das diferenças de parcelas referentes ao adicional de assiduidade, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões recursais de id 16482454, o apelante sustenta em síntese que a) não possui legitimidade, por se tratar de servidora aposentada; b) a prescrição quinquenal restou configurada; c) a sentença é nula por ausência de fundamentação, ante a falta de análise das preliminares; d) não há prova do dano sofrido pela apelada; e) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id 16482458, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a servidora pública municipal possui direito adquirido à forma de cálculo do adicional de assiduidade estabelecida pela Lei Municipal n. 2.052/99, ou se a lei superveniente (Lei Municipal n. 2.277/2005) pode modificar o regime jurídico da vantagem, desde que observado o princípio da irredutibilidade nominal de vencimentos.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A sentença, porém, apresentou fundamentação suficiente quanto ao reconhecimento do direito adquirido da servidora, citando o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e afastando a aplicação retroativa da Lei Municipal n. 2.277/2005.

O dever de fundamentação está cumprido quando o magistrado expõe de forma coerente e suficiente as razões que formaram seu convencimento, mesmo que não adote a tese da parte sucumbente.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Município

O apelante sustenta a ilegitimidade passiva ao argumento de que a apelada estava aposentada quando do ajuizamento da ação, e o vínculo se encerrou com a inatividade.

Essa alegação não prospera.

A controvérsia da demanda diz respeito a diferenças remuneratórias do adicional de assiduidade relativas ao período em que a servidora estava na ativa e que deveriam ter sido pagas pelo ente municipal, além de diferenças que se refletiram nos proventos.

O Município de Conceição da Barra é o ente federativo responsável pela gestão da remuneração e dos proventos de seus servidores e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa o pagamento de tais valores.

A responsabilidade pelo pagamento das vantagens buscadas, portanto, é primária e direta do ente público, e não do órgão previdenciário municipal que não foi demandado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Prejudicial de mérito de prescrição parcial

O apelante defende que houve a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, buscando afastar as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas no período anterior à propositura da ação, não afetando o fundo de direito”
(REsp n. 2.198.612/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

No presente caso, a ação foi ajuizada em 01/12/2009, estando prescritas, portanto, as parcelas anteriores a 01/12/2004.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de prescrição parcial para declarar prescritas as parcelas anteriores a 01/12/2004.

É como voto.

Mérito

A controvérsia gira em torno do direito da apelada em receber diferenças do adicional de assiduidade com base na Lei Municipal n. 2.052/99, sob a alegação de que a superveniência da Lei Municipal n. 2.277/2005 modificou a base de cálculo da vantagem, ferindo seu direito adquirido.

A sentença de origem acolheu a tese do direito adquirido.

O servidor público, contudo, não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração Pública, no exercício de sua competência, promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo de vantagens ou gratificações.

A lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores pode modificar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas em momento anterior, uma vez que a única garantia constitucionalmente assegurada é a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos, conforme previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

O que a Constituição Federal protege é a manutenção do valor nominal da remuneração, e não a forma de cálculo ou o regime de composição de cada parcela em separado.

Assim, o Município de Conceição da Barra, ao editar a Lei n. 2.277/2005, exerceu sua prerrogativa de modificar o regime jurídico de seus servidores, alterando a regulamentação do adicional de assiduidade, sem que tal alteração configure violação ao direito adquirido.

A lei nova (Lei n. 2.277/2005) passou a reger a relação jurídica a partir de sua vigência, sendo que a Apelada tinha o ônus de demonstrar, com provas concretas e não apenas com o cálculo da diferença de uma vantagem específica, que a mudança da base de cálculo resultou na redução do montante total de sua remuneração nominal, o que não foi feito nos autos, conforme exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ausente a prova de que a remuneração nominal da servidora foi reduzida após a entrada em vigor da Lei n. 2.277/2005, não há falar em direito a diferenças.

É a jurisprudência da Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE JUSTIÇA – ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO – ADICIONAL ASSIDUIDADE – OFENSA DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. – O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 2. – O art. 110 do Estatuto dos Servidores Públicos de Conceição da Barra – Lei Complementar n. 2.052/1999 tinha a previsão da porcentagem correspondente a 2,5% (dois e meio por cento) referente ao acréscimo de remuneração pela percepção do adicional de assiduidade. E, tal dispositivo foi revogado pela Lei Municipal de Conceição da Barra de n. 2.277 de 28 de novembro de 2005, que dispôs a porcentagem de 5% (cinco por cento) em relação ao acréscimo decorrente do referido adicional. 3.
O c. Superior de Justiça já decidiu que “o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 66.893/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) e que “a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório dos servidores públicos pode alterar a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada a irredutibilidade nominal de vencimentos” (AgInt no REsp 1633972/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021) 4. – Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 0000799-19.2011.8.08.0015, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2023) (g. n.)

Nesse viés, os fundamentos do pleito autoral se mostram inconsistentes com o entendimento dominante, devendo o pedido ser julgado improcedente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno Nizete Guimarães de Oliveira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas por força do §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.